Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. REALIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO DELITOS COMPROVADOS. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/4. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 217-A do CP e no art. 232 do ECA, por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas, angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - No caso, a narrativa das vítimas foi firme em todas as vezes que foram ouvidas, corroborada pelas declarações de suas genitoras e de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acervo probatório se afigura coeso e suficiente para o convencimento a respeito da autoria.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
IV - Analisa-se negativamente as circunstâncias do crime, quando o réu se vale da condição de amigo da família para perpetrar os abusos contra a menor, além de desferir-lhe um tapa no rosto e ameaçar que praticaria novos abusos caso contasse os fatos para alguém.
V - Havendo prova de que os delitos provocaram sério abalo psicológico, com episódios de automutilação, baixo rendimento escolar e necessidade de acompanhamento psicológico, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
VI - Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por quatro vezes, a pena deve ser majorada na fração de 1/4 pela continuidade.
VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se, para tanto, a existência de pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo, no entanto, prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.